Tribunal: STF
Processo: Rcl 87646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO E ELEMENTOS ESSENCIAIS á COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Guilherme Kok, em 17.11.20255, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.837.507/MT, pelo qual teria frustrado o acesso à jurisdição constitucional e desrespeitado do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.



    Alega o reclamante que a autoridade reclamada “deixou de conhecer do agravo interno, obstando o processamento do Recurso Extraordinário, sob o argumento de suposta ausência de impugnação específica à decisão agravada” (fl. 2).



    Sustenta que “a Corte Especial do STJ, ao não conhecer do agravo interno a pretexto de deficiência formal inexistente, encerrou o caminho recursal sem qualquer apreciação efetiva da questão constitucional posta no Recurso Extraordinário, esvaziando, na prática, o direito dos reclamantes de submeter a controvérsia à jurisdição desta Suprema Corte” (fl. 4).



    Afirma que “o Acórdão reclamado afronta, igualmente, os arts. 5º, LIV e LV, da CF, ao imputar suposta deficiência formal às razões recursais sem indicar, concretamente, qual fundamento não teria sido impugnado” e acrescenta que seu “direito (...) assenta-se diretamente em normas constitucionais (arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da CF) e na própria competência desta Corte para assegurar a autoridade de suas decisões e preservar a jurisdição constitucional” (fl. 7).



    Requer a gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar “para suspender a eficácia do acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no RE no AgInt no AREsp n.º 2.837.507/MT, de 23/10/2025; [e] determinar a suspensão de quaisquer atos processuais e executivos praticados no processo de origem que possam comprometer a atividade rural e o soerguimento dos reclamantes em recuperação judicial, até decisão final desta reclamação” (fl. 3).



    Pede a procedência da presente reclamação para “determinar que o STJ processe regularmente o Recurso Extraordinário interposto (...) ou, alternativamente, que profira nova decisão que examine, de modo fundamentado e compatível com a Constituição, a admissibilidade do Recurso Extraordinário, sem utilização de óbices formais abusivos e em observância ao direito de acesso à jurisdição constitucional” (fl. 3).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    2. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    A presente reclamação não reune condições para o seu processamento válido neste Supremo Tribunal.



    3. A reclamação não foi instruída com elementos mínimos que permitam compreender perfeitamente a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal. A despeito do pedido de gratuidade da justiça, o reclamante sequer cuidou de promover a juntada de declaração de hipossuficiência.



    Não fosse apenas isso a evidenciar a inépcia da presente reclamação, o reclamante tampouco juntou aos autos eletrônicos o ato judicial questionado, documento indispensável ao processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal, nem comprovou não ter a decisão reclamada transitado em julgado, nos termos do inciso I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Na reclamação não se anexou algum documento relativo ao processo de origem, apenas a petição inicial compõe estes autos eletrônicos.



    Dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público (...) 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.”



     



    4. Não é possível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que suscintamente exposto. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, a presente reclamação não pode prosseguir. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC prevê, no § 2º do art. 988, que “a Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. No caso, a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 85.081, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2025).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    7. Pelo exposto, pela inépcia apontada, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil) e determino certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento dos autos eletrônicos.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora